Tribunal: TJDFT
Processo: 0060138-85.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 3o DA LEI N. 14.010/2020. PERÍODO RESTRITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO APRESENTA RELEVÂNCIA AO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Os requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (Código Civil, art. 206, § 5o, I c/c 206-A), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. A Portaria Conjunta no 24 - TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspende nem interrompe automaticamente a prescrição em curso.
IV. Mesmo com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente configurou-se em 11 de dezembro de 2022, nos termos dos artigos 206, § 5o, I, c/c 206-A, do CC).
V. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos apelados na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o do CPC, em que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida de ofício com a consequente extinção do processo, sem ônus para as partes.
VI. Recurso conhecido e desprovido.